Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0705510-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS GOMES ARAUJO IMPETRANTE: JÚLIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS GOMES ARAUJO, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0702214-89.2021.8.07.0009 (ID 23506038), em que se apura a suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, sendo um consumado e o outro tentado (art. 157, § 2o, incisos II, CP, e art. 157, § 2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) (ocorrência policial no 1045/2021-26a-DPDF). Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente possui todas as condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, não havendo razão que justifique o seu encarceramento. Noticia que o indiciado foi preso em flagrante delito no dia 17/02/2021, no entanto, afirma que nada há nos autos que evidencie que a sua liberdade colocará em perigo a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a instrução criminal. Acrescenta que o acusado está com 20 (vinte) anos de idade, é primário, sem antecedentes penais, possui residência fixa, trabalho certo e lícito e contribui com o sustento da família, o que demonstra a ausência de periculosidade, razão pela qual defende que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica seriam perfeitamente adequadas e suficientes para o caso em exame. Tece considerações aceca do princípio da presunção de inocência e do disposto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça quanto às medidas de prevenção para evitar a propagação do Coronavírus – Covid-19 e a necessidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/02/2021, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, sendo um consumado e o outro tentado (art. 157, § 2o, incisos II, CP, e art. 157, § 2o, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), na Ação Penal no 0702214-89.2021.8.07.0009, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para garantia da ordem pública, se deu nesse mesmo dia (17/02/2021), nos seguintes termos (ID 23506038): (...) Antes de decidir foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão. A Defesa se manifestou pela liberdade provisória. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 176/2021, da 26a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 1045/2021, da 26a Delegacia de Polícia, processo no 0702214-89.2021.8.07.0009, 1a Vara Criminal de Samambaia lavrado em desfavor CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS GOMES ARAUJO preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no CPB Art. 157 §2o VII, CPB Art. 157 §2o VII C/C CPB Art. 14 Inciso II. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. Na hipótese dos autos, o autuado, com emprego de um facão, abordou em uma parada de ônibus, ao alvorecer do dia, duas mulheres que se encaminhavam para seus trabalhos, apontando um facão para ambas, aproximando-o do abdômen de uma delas, não permitindo a esta a possibilidade de Defesa. O papel primordial do Estado é garantir a segurança e a vida de seus cidadãos, se não pode um cidadão de bem ao alvorecer do dia buscar trabalho honesto pelo risco de ter seu patrimônio e sua vida ceifados por maus elementos que buscam saciar sua cupidez com os bens alheios, permanecendo em liberdade até eventual julgamento do crime, não se pode dizer que tal Estado cumpre seu papel. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE DOS ANJOS GOMES ARAUJO, nascido aos 28/11/2000, filho de NILTON CARLOS GOMES ARAUJO e DANÚBIA DA CONCEIÇÃO DOSANJOS; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...) (grifo nosso). Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos do impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. A decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia consignou a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, o qual, com emprego de um facão abordou duas mulheres, que se encontravam em uma parada ônibus, “ao alvorecer do dia”, aguardando transporte para os seus locais de trabalho. Enfatizou a d. autoridade apontada como coatora que o paciente encostou o facão no abdômen de uma das vítimas impossibilitando qualquer reação de defesa. O condutor do flagrante, Sargento da Polícia Militar, José Sousa de Brito, narrou que, ao chegar próximo à parada de ônibus existente na altura da QR 416 de Samambaia, avistou o paciente já contido por populares e com ele foi apreendida a faca utilizada na empreitada criminosa. Acrescentou que a vítima também estava no local e confirmou que o acusado teria subtraído seu aparelho de telefone celular (ID 23506039 – pág. 2). A testemunha Fernando da Cruz Mundim, Sargento da Polícia Militar, que também participou da diligência, confirmou que o paciente foi contido por populares logo após a prática dos delitos e que a vítima, que teve o celular subtraído, relatou que o acusado a ameaçou com uma faca (ID 23506039 – pág. 3). A vítima Gláucia Martins Ferreira declarou que, por volta de 5h15min, estava na parada de ônibus, localizada ao lado de um posto de gasolina, na QR 416 da Samambaia/DF, juntamente com outra mulher, quando o paciente se aproximou e exigiu que elas entregassem os aparelhos celulares. Informou que a mulher que estava ao seu lado conseguiu correr, no entanto, ela permaneceu no local, pois o acusado encostou a faca em seu abdômen, do lado esquerdo, e tomou-lhe o seu aparelho de telefone. Disse que, momentos depois, a mulher que estava com ela na parada e fugiu gritando chegou em um carro e lhe contou que o paciente havia sido contido por populares. Acrescentou que não recuperou seu telefone, pois, com o acusado estava apenas com a capa do aparelho e a faca utilizada para a prática do delito (ID 23506039 – pág. 4). Por sua vez, o acusado não foi interrogado devido ao seu estado de embriaguez ((ID 23506039 – pág. 5). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados, que, além de serem graves, são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Logo, ao menos à primeira vista, justifica-se a manutenção da custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No tocante à alegação de que o paciente não pode permanecer encarcerado em virtude da pandemia do Covid-19, cumpre salientar que o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento ou relatório médico que indique que ele pertence ao grupo de risco mencionado na Recomendação no 62 do CNJ, ou, que tenha apresentado qualquer sintoma típico da referida infecção. Por derradeiro, quanto à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, importa ressaltar que tal medida deve ser adotada a cada 90 (noventa) dias, consoante se depreende da leitura do parágrafo único do aludido dispositivo legal. Assim, considerando que o encarceramento do paciente ocorreu em 17/02/2021, não há se falar em descumprimento da referida norma processual. Doutra parte, eventuais condições favoráveis do paciente, como primariedade, ausência de antecedentes penais, emprego lícito e residência fixa não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Destaque-se, ademais, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. Por fim, vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção. Por esses motivos, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Requisitem-se ainda as informações perante a d. Vara da Infância e da Juventude acerca de eventuais passagens do paciente enquanto menor. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR